Tribunal: TJMT
Processo: 1018069-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018069-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VALTINHO CARVALHO FRANCA - CPF: 486.049.411-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA – MEIO AMBIENTE –
TERMO
DE
EMBARGO/INTERDIÇÃO
– QUEIMADA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN
- HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO -
IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
Termo
de
Embargo
/
Interdição
possui presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT e somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

2. Diante da ausência de licenciamento ambiental, deve ser aplicada a pena de embargo/interdição das atividades poluidoras, nos termos do §1o, do art. 116, da Lei Complementar no 38/95, e do art. 6o, do Decreto Estadual n o 1.986/13.

3. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
VALTINHO CARVALHO FRANCA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo de Auto de Infração Ambiental C/C Antecipação de Tutela no. 2208-58.2019.8.11.0082 - Cód. 54201, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 122956, em sua propriedade rural, chamada Fazenda França.

Aduz, o Recorrente, que, ao contrário do que constou nos Autos de Infração de n. 130611/2011 e n. 130612/2011, o ato noticiado pelas autoridades ambientais não trata de fogo em área de reserva legal ou sem autorização, mas é, na verdade, queima controlada, realizada em pastagem degradada e em área já consolidada, e permitida pelo órgão ambiental, conforme documentação em anexo.

Argumenta que a Administração Pública pode revogar os atos que estiverem revestidos de ilegalidade, consoante preceitua a Súmula 473, do STF e, como ocorre no presente caso, uma vez que o ato considerado ilícito foi autorizado pelo órgão competente, deve ser afastada a penalização aplicada, assim como suspensos os efeitos do Termo de Embargo.

Sustenta que a restrição de seu CPF, decorrente do mencionado Termo de Embargo n. 122956, prejudicará suas atividades rurais, logo, afetará o sustento da sua família e de todos os empregados, sobretudo, porque não possui outra fonte de renda.

Nessa toada, o Recorrente salienta que objetiva tão somente a liberação do seu CPF, nas restrições dos órgãos de proteção ao crédito.

O Estado apresentou contrarrazões – id.

51559471 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 53142990 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 122956, em sua propriedade rural, chamada Fazenda França.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
VALTINHO CARVALHO FRANÇA
,

ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo de Auto de Infração Ambiental C/C Antecipação de Tutela,
visando a anulação dos atos administrativos (termo de embargo, auto de infração e multa), e a retirada do nome do autuado da Divida Ativa do Estado conforme consta da certidão no 201919385, em razão do desmate de 57,94 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido em sua propriedade rural denominada Fazenda França, localizada no Município de Canarana/MT.

Vejamos um trecho da decisão agravada:

“(...) No caso, a parte requerente sustenta que não incorreu em qualquer ilícito ambiental, tendo em vista que o que houve foi a “queima controlada em pastagem degradada em área já consolidada e devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente”, cuja responsabilidade administrativa ambiental foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 851.060/2011, resultando na aplicação da penalidade de multa.

A despeito dos documentos que amparam a sua alegação, em especial aqueles constantes às fls. 40/55, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, de cognição sumária, a probabilidade do direito sustentado pela parte requerente, pois insuficientes a ensejar o acolhimento de sua pretensão que visa o reconhecimento da não ocorrência do fato ensejador da responsabilidade administrativa, registrada no Auto de Infração n. 130.612/2011, resultando ainda na lavratura do Termo de Embargo n. 122.956/2011, especialmente porque os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, a qual não foi de pronto afastada.

Por outro lado, pelo que se vê dos relatos contidos na peça inicial, nota-se que a parte requerente foi cientificada da lavratura do auto de infração, tendo apresentado defesa administrativa e alegações finais. Desse modo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, vê-se que foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório no âmbito do processo administrativo, garantia fundamental contida no inciso LV, do art. 5o, da Constituição da República, havendo, portanto, necessidade de se aguardar a instrução do feito para melhor análise dos argumentos constantes na inicial.

Assim, restando caracterizado por meio da documentação apresentada que foram observados os requisitos acima expostos, torna-se inconcebível a concessão da medida liminar, com base no art. 151, inciso V, do CTN.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela requerente. (...)”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Agravado faz
jus

à suspensão dos efeitos do Termo de Embargo de sua propriedade.

Da análise do Auto de Infração no 148613 (id. 25655993 - Pág. 1), verifica-se que o Recorrido fora autuado com a seguinte descrição:

“O dano ambiental foi quantificado em 57,94 há de queimada em área de reserva legal e 161,88ha de queimada em área agropastoril, ambas sem autorização do órgão ambiental competente.”

Assim, foi

lavrado termo de embargo / interdição no 122956 (id. 25655993 - Pág. 2), sendo embargada toda e qualquer atividade existente na área danificada.

Importante destacar que o Auto de Infração e o Termo de Embargo têm presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO - INEXISTÊNCIA.

1 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e a sua suspensão, em fase de cognição sumária, somente é cabível em caso de prova inequívoca da ilegalidade do ato.

2 - Inexistindo comprovação da probabilidade do direito, é vedada a concessão da antecipação de tutela. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.17.010231-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour (JD Convocado), 2a Câmara Cível, julgamento em 19/11/2019, publicação da sumula em 25/11/2019). (Negritei).

Não obstante os fundamentos vertidos pelo Autor, ora Agravante, este não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

Enfatizo que, embora o Recorrido defenda, na ação de base, que possui a Autorização para queima controlada (ID. 25655993 - Pág. 4), a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso põe em dúvida tal afirmativa.

Isto porque, não há nos autos laudo técnico com anotação de responsabilidade técnica com o fito de comprovar que as coordenadas indicadas no auto de infração e no termo de embargo estariam incluídas na área autorizada para a queima controlada, bem como se tratavam de área fora de reserva legal.

Assim, diante da ausência de licenciamento ambiental, deve ser aplicada a pena de embargo/interdição das atividades poluidoras, nos termos do §1o, do art. 116, da Lei Complementar no 38/95, e do art. 6o, do Decreto Estadual n o 1.986/13.

Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista que, o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Estado.

Além disso, partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

A corroborar o entendimento aqui exarado, colaciono excerto do parecer ministerial (ID. 53142990):

“Da análise do agravo de instrumento interposto, verifica-se que os argumentos expendidos pelo agravante não merecem prosperar, devendo a decisão proferida pelo juízo de piso ser mantida in totum. Isto porque, como bem destacou o i. Relator, a presente demanda é oriunda de um processo administrativo que abarcava o auto de infração e termo de embargo lavrados em face do agravante, o qual, embora não acostado ao feito, possivelmente apreciou as alegações trazidas neste recurso interposto. Desse modo, oportuno se faz mencionar que a SEMA/MT e os atos administrativos por ela proferidos possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório.”

Posto isso, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada que, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 122956, em sua propriedade rural, chamada Fazenda França, se trata de medida imperativa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PLEITO DE
SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E DE
SUSPENSÃO
DO EMBARGO DA OBRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1.
A parte agravante ajuizou ação anulatória de
auto
de
infração

ambiental
cumulada com reparação de danos contra o Município de São Domingos do Sul,
postulando, em sede de tutela provisória de urgência, a
suspensão
do “embargo administrativo da obra e a exigibilidade da multa aplicada até o trânsito em julgado do presente processo”
. (...)

(...)
por ora, não é possível verificar a probabilidade do direito ou mesmo a evidência do alegado pela parte autora/agravante para fins de
suspensão
da exigibilidade da multa e do embargo
da obra. (...) POR MAIORIA, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70080022692, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-05-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
– FEPAM.
PRETENSÃO À
SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO

AMBIENTAL
. NÃO VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 71008308470, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais,
Relator
: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-03-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE DESMATE DE 131 HECTARES – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA DE 95 HECTARES – INTERVENÇÃO DIVERSA E EM ÁREA SUPERIOR À PERMITIDA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constatado em sede de cognição não exauriente, que o auto de infração fora lavrado em razão de desmate de 131 hectares e que o autuado possuía autorização para a queima controlada de 95 hectares, não há falar em suspensão da cobrança da multa imposta, face à intervenção diversa e em área superior à permitida. Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10161283720198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

Por fim, urge considerar, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais empresariais da parte recorrida.

No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta fase de cognição sumária, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Desse modo, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário baseada no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Ocorre, que no caso dos autos, entendo que não restou demonstrado os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ademais, a suspensão da exigibilidade da multa ambiental somente é possível se depositado o montante integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente, quando celebrado Termo de Ajustamento de Conduta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO -
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO.

Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência.

Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida,
somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN
. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (N.U 0017969-89.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AGRAVO INTERNO —
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE
— PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO. Não se mostra juridicamente admissível deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal, consistente em tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano,
visto que o oferecimento de caução real somente é admitido para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Recurso não provido. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo ser mantida a decisão agravada.

Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, pelo que não se mostra admissível a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021